Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SINISTRO COMPREENDIDO NA COBERTURA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO RECUSADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS OS “DISCOS DE TACÓGRAFO” E O “RELATÓRIO DO RASTREADOR”. EXIGÊNCIAS DESCABIDAS. COBERTURA DEVIDA. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória.
II. Ante o disposto no artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro e nos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução CONTRAN 938/2022, não pode prevalecer exigência contratual de apresentação dos “discos de tacógrafo” na hipótese de acidente com vítima, máxime quando o veículo é removido pela própria associação responsável pela “proteção veicular”.
III. Em se tratando de dano oriundo de acidente de trânsito, a indenização não pode ser condicionada à apresentação de “relatório do rastreador”, equipamento cuja instalação está associada às hipóteses de furto e roubo.
IV. Deve ser prestigiada interpretação do contrato ou do regulamento que assegura ao consumidor a indenização pelo dano resultante do risco coberto, nos termos dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não são indenizáveis lucros cessantes expressamente excluídos da cobertura contratual.
VI. À falta de evidência de que o impasse contratual acerca da indenização violou diretamente atributos da personalidade jurídica do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelações desprovidas.